Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749441-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: DARIO COSTA NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713469-26.2021.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer. O Juízo a quo comunicou no ID 54423386 a retratação da decisão agravada. Intimado para esclarecer o seu interesse no prosseguimento do agravo pelo despacho de ID 54637856, o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 55551933. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, por falta de interesse de agir. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das consequências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) No caso, o juízo de origem reconsiderou a decisão que majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, revogando a cominação de multa, conforme ofício de ID 54423386. Dessa forma, tendo em vista a prolação da decisão pelo juízo de origem revogando a aplicação de astreintes ao INSS, tenho como ausente o interesse de agir, com consequente perda superveniente do objeto do presente recurso. A propósito, eis a dicção do artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024 16:26:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador